Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE GARANTIA. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE MATERIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. 1.1. A dispensa da garantia depende de demonstração inequívoca da relevância da argumentação dos embargos à execução, devendo a parte instruir o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 1.2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução.
2. Hipótese em que foram dois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração: a ausência de oferecimento de caução e a inviabilidade de analisar a alegada inexigibilidade do título antes do contraditório. 2.1. A par de ser beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua alegada incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. 2.2. De mesma sorte, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante, no sentido da ausência de exigibilidade do título, na medida em que se mostra inviável a constatação da inexigibilidade em sede de cognição sumária, já que ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar a tese defendida pela agravante.
3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.